Tribunal: TJDFT
Processo: 0707317-76.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O legislador não estabeleceu um critério matemático fixo para a individualização da pena na primeira fase, cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade e atento às peculiaridades do caso concreto, estabelecer a pena a ser aplicada, sem se descurar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
3. Considerando que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial e, considerando o predomínio do critério de 1/8 (um oitavo), adotado pelo d. sentenciante no caso em exame, o qual, conforme acima mencionado, tem sido validado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e apontado, inclusive, como aquele que assegura proporcionalidade com a escala penal estabelecida pelo legislador, entendo pela sua manutenção, não merecendo reforma ou censura a r. sentença nesse quesito.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.